Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. DISTINÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ.
2. O cumprimento decorre de sentença proferida na ação coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, ajuizada por entidade sindical, cujo título executivo foi liquidado por perícia homologada judicialmente nos autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001.
3. O recorrente pleiteia o prosseguimento da execução, sustentando que o título é líquido e que os cálculos são aritméticos, não havendo necessidade de liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a suspensão determinada no Tema Repetitivo 1169 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva cujo título já foi liquidado por perícia homologada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ, ao afetar o Tema 1169, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva genérica.
6. O título executivo judicial em análise não é genérico, pois define os parâmetros do direito reconhecido, o período de incidência, o índice de correção monetária e os juros de mora.
7. Os cálculos individualizados foram homologados por sentença nos embargos à execução.
8. A distinção entre o caso concreto e o Tema 1169 é evidente, pois não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia.
9. Precedentes do TJDFT afastam a suspensão em casos semelhantes, reconhecendo a suficiência dos elementos para o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.